Tribunal: TJDFT
Processo: 0741287-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741287-47.2021.8.07.0016 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: CESAR ABRAAO PAIVA FERNANDES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. PRIMADOS DA CELERIDADE. SIMPLICIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, que se referia a ação de Embargos à execução protocolada em autos apartados referente ao processo ora originário (ação de execução de título executivo extrajudicial). 2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre sobre a possibilidade de recebimento dos embargos à execução para que o juízo de origem aprecie o mérito da causa e pugna, subsidiariamente, que seja determinada a juntada de petição inicial dos embargos aos autos da execução principal. Ausente contrarrazões. 3. A lide diz respeito à possibilidade, ou não, de interposição de embargos à execução de título executivo extrajudicial em autos apartados. 4. A parte autora ajuizou ação autônoma de embargos à execução referente à execução de título extrajudicial analisada sob o processo de número 0738330-10.2020.8.07.0016. 5. O artigo 52, IX, da Lei 9099/95 prevê que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Além disto, apresentar embargos em autos apartados fere os primados do Juizado Especial, como simplicidade, celeridade e economia processual. Por fim, este é o entendimento deste Juizado. 6. “JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) A Lei n. 9.099/95 estabeleceu, no § 1o do art. 53, procedimento próprio para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial, sendo norma especial aplicável em relação à regra geral, prevista no art. 914, § 1o, do CPC/2015, cabendo ressaltar, ainda, que a penhora deve primeiro efetivar-se para que, em necessária audiência de conciliação, oportunize-se ao devedor a apresentação dos embargos nos "autos da execução" (inc. IX, do art. 52), por escrito ou oralmente. 3. Não há omissão na lei a respeito do tema, tendo conferido tratamento diverso aos embargos do devedor, razão pela qual não há falar em derrogação do art. 53 da Lei n. 9.099/95, com escopo de que seja aplicada a regra contida no art. 914 do CPC, sendo certo que a lei posterior, de caráter geral, não revoga lei anterior específica, de idêntica hierarquia legislativa, ao dispor de forma diversa a respeito de determinada matéria. (Acórdão 1124345, 07083606020188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 7. Quanto ao pedido subsidiário, de que seja determinada a juntada da petição inicial destes embargos aos autos da execução principal, sem razão o recorrente, sob pena de descumprimento aos termos legais acima dispostos, além de gerar retardo no processo principal e ferir a celeridade dos Juizados. 8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Custas recolhidas. Sem honorários, porque não foram apresentadas contrarrazões. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à aplicação do princípio da informalidade e impedimento ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. O princípio da informalidade não pode servir de respaldo para o não atendimento ao regramento legal. No acórdão embargado, restou expressamente disposto que o artigo 52, IX, da Lei 9.099/95 prevê que o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre determinados temas. Assim, a interposição fora dos autos da execução deve ser indeferida e o processo ser extinto. 6. Além disso, não há que falar em ausência de contraditório ou de ampla defesa, já que a petição ora interposta, ao não seguir os trâmites legais, não deve ser conhecida, lembrando, ainda, tratar-se de direito disponível. 7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 34218831). Não foram apresentadas contrarrazões. Em suas razões recursais, sustenta violação ao art. 5o, XXXII, da CF/88, aduz que a repercussão geral restou caracterizada por apresentar questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, por fim sustenta a inaplicabilidade da súmula 279 do STF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF